Tribunal: TJES
Processo: 5004482-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004482-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHEL CARREIRO SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Michel Carreiro Santos em razão da Decisão de ID 912023 – pág. 22, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Serra, em
Mandado de Segurança
(processo nº 0017683-81.2020.8.08.0024) impetrado em razão de suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido liminar de permanecer na 315ª posição e, assim, participar do curso de formação de soldados da PMES.

No recurso de ID 912024, o Agravante aduz, como fundamentos do pedido de reforma do
decisum
, que: (i) a Autoridade Coatora deturpou os comandos judiciais e colocou diversos candidatos
sub judice
no Anexo I, local em que deveriam figurar apenas candidatos que estão no certame de forma regular; (ii) estava na posição 315 e foi indevidamente classificado na posição 379; (iii) os candidatos que prosseguiram no concurso por meio de liminares não podem preterir outros candidatos, até o trânsito em julgado; (iv) a Lei n.º 3196/78, que regula a atividade da Polícia Militar do Espírito Santo, prevê um quadro de excedentes e; (v) o fato de não figurar na lista da primeira turma lhe causa prejuízos.

Decisão de ID 917148 por meio qual o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões ofertadas no ID 1147210, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 31 de maio de 2021.

Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Relator

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004482-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHEL CARREIRO SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Michel Carreiro Santos em razão da Decisão de ID 912023 – pág. 22, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Serra, em
Mandado de Segurança
impetrado em razão de suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido liminar de permanecer na 315ª posição e, assim, participar do curso de formação de soldados da PMES.

O Magistrado singular indeferiu o pedido destacando que:

“[...] inexiste ilegalidade no ato da Autoridade ao publicar dois Anexos a fim de organizar a classificação geral do Certame após recurso, diferenciando os candidatos que seguem regularmente no Certame, aqueles que seguem no Concurso com a classificação específica garantida por força de decisão judicial e ainda aqueles que seguem por força de decisão judicial sem menção expressa acerca da classificação específica.

Ora, conforme é possível observar dos referidos Anexos, sendo inclusive de conhecimento geral, as etapas do Certame em referência foram alvo de uma infinitude de medidas judiciais, sendo certo que a mais impugnada foi a etapa do Exame Psicossomático.

E, em diversas decisões judiciais, restou ordenado de modo expresso que o candidato deveria ocupar classificação específica, em virtude do reconhecimento de determinada ilegalidade.

Assim, vê-se que a Autoridade agiu em cumprimento a comando judicial ao publicar dois Anexos com a classificação dos candidatos.

Registre-se que conforme é cediço, o Curso de Formação necessita ter um número máximo de candidatos, de modo que, diante da alargada quantidade de candidatos aptos, mesmo em virtude de decisão judicial precária, por uma questão de logística a Organização do Certame necessitou criar dois grupos para participação no Curso de Formação de Soldado.

Há que se salientar que a alegação da Impetrante de que aquele candidato que teve decisão judicial com determinação de classificação específica deveria ocupar vaga junto com o candidato classificado na colocação em questão não merece prosperar exatamente em virtude de prejudicar a organização e execução do Curso de formação.

Esclareça-se, por fim, que a adoção do referido critério por parte Autoridade não importou em ocupação de vaga do sub judice em detrimento do candidato regularmente aprovado, uma vez que foi apenas providenciada a divisão do quantitativo de candidatos aprovados em dois grupos para, conforme esclarecido, possibilitar a realização do Curso de Formação.”

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual o Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: (
i
) a Autoridade Coatora deturpou os comandos judiciais e colocou diversos candidatos
sub judice
no Anexo I, local em que deveriam figurar apenas candidatos que estão no certame de forma regular; (
ii
) estava na posição 315 e foi indevidamente classificado na posição 379; (
iii
) os candidatos que prosseguiram no concurso por meio de liminares não podem preterir outros candidatos, até o trânsito em julgado; (
iv
) a Lei n.º 3196/78, que regula a atividade da Polícia Militar do Espírito Santo, prevê um quadro de excedentes e; (
v
) o fato de não figurar na lista da primeira turma lhe causa prejuízos.

Na presente análise, em que pesem as alegações do Agravante, não vislumbro elementos para deferir a pretensão recursal.

O Mandado de Segurança que originou o presente recurso questiona os critérios utilizados pela Administração para a formação da lista de candidatos que irão compor a 1ª turma do Curso de Formação de Soldados Combatentes.

É público e notório que o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), inaugurado pelo Edital nº 01/2018, foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente em razão de alteração nos critérios de avaliação.

Constata-se que o Estado Agravado, considerando que diversos candidatos obtiveram provimentos jurisdicionais que determinaram a permanência no concurso em uma classificação específica, organizou a lista questionada incluindo tais candidatos.

Conquanto a inclusão de candidatos possuidores de decisões judiciais na lista de participantes da 1ª turma do Curso de Formação tenha prejudicado a classificação do Agravante, o que se conclui, nesta análise inicial do processo, é que a atuação do Agravado se deu em mero cumprimento de decisões judiciais.

Se a inclusão de candidatos em classificações específicas se deu por força de decisões judiciais, aparentemente, não se pode falar em ilegalidade ou preterição do Agravante, uma vez que, nesta hipótese, não haveria margem para discricionariedade da Administração.

Também não se mostra razoável, nesta análise preliminar, que dois candidatos (um regular e outro
sub judice
) ocupem a mesma posição classificatória.

Admitir tal pretensão implica em (1) desestabilizar o número de candidatos que participarão do Curso de Formação, (2) prejudicar sua organização e (3) impactar diretamente em sua previsão orçamentária.

Acerca do tema o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR PM/ES. CFSD. EDITAL Nº 01/2018. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ALTERAÇÃO DE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL. AUSENTES O
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
). 2. Padece de relevância a fundamentação sustentada pelo recorrente porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento [...] no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial. [...]” (Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015). 3. Ademais, não há que se falar em preterição, mesmo que ausente o trânsito em julgado da decisão que determine a nomeação de eventual candidato porque a premissa não parte da definitividade do pronunciamento, mas sim de sua origem. Com efeito, sendo tal situação oriunda não por ato administrativo discricionário, mas sim através de pronunciamento judicial acerca de análise específica para concessão de direito à nomeação a determinado candidato, não restará caracterizada preterição. 4. Ausente também o periculum in mora, uma vez que não há regra editalícia que garanta o chamamento/nomeação de certo número de candidatos para a primeira ou para a segunda turma, estando o fundamento do perigo da demora pelo recorrente embasado em concursos pretéritos, o qual não tem caráter vinculativo, notadamente por se tratar de ato discricionário da administração, cabendo a análise de conveniência e oportunidade orçamentária, principalmente em tempos de pandemia. 5. Recurso conhecido e improvido. Prejudicado o agravo interno (Agravo de Instrumento n.º 5002231-18.2020.8.08.0000, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 19/11/2020).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão, pelo que
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004482-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHEL CARREIRO SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FORMAÇÃO DE LISTA DE CANDIDATOS – CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Se a inclusão de candidatos em classificações específicas se deu por força de decisões judiciais, aparentemente, não se pode falar em ilegalidade ou preterição do Agravante, uma vez que, nesta hipótese, não haveria margem para discricionariedade da Administração.

2 - Também não se mostra razoável, nesta análise preliminar, que dois candidatos (um regular e outro
sub judice
) ocupem a mesma posição classificatória.

3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.